Tribunal: TJDFT
Processo: 0720977-59.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VÍCIO PRESENTE. RETIFICAÇÃO NECESSÁRIA.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
2. Verificada omissão no acórdão que deixou de majorar os honorários sucumbenciais em face do desprovimento recursal do apelante/embargado, o saneamento do vício é medida necessária, em atenção ao artigo 85, §11o, do Código de Processo Civil.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos.